Tribunal: TJSP
Processo: 2101497-28.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
Ação rescisória. Pretensão de rescisão de acórdão pelo qual negado provimento ao apelo interposto pelas autoras. Ação originária promovida contra a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo com escopo de pagamento de indenização por danos material e moral. Alegação de ofensa à coisa julgada, violação manifesta à norma jurídica, existência de prova nova cuja existência ignorava e erro

Ementa:
Ação rescisória. Pretensão de rescisão de acórdão pelo qual negado provimento ao apelo interposto pelas autoras. Ação originária promovida contra a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo com escopo de pagamento de indenização por danos material e moral. Alegação de ofensa à coisa julgada, violação manifesta à norma jurídica, existência de prova nova cuja existência ignorava e erro de fato verificável no exame dos autos (artigo 966, IV, V, VII e VIII, do Código de Processo Civil). Inadmissibilidade. Excepcionalidade da ação rescisória. Impossibilidade de rediscussão da causa por não cumprir a função de sucedâneo recursal. Precedentes deste Grupo de Câmaras. Portanto, extinção do processo sem resolução do mérito nos termos dos artigos 330, III, e 485, I, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2101497-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são autores ANA
PAULA DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, é réu
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), LUCIANA BRESCIANI, ALIENDE RIBEIRO, VICENTE
DE ABREU AMADEI, CARLOS VON ADAMEK, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2101497-28.2020.8.26.0000 -Voto no 34.594
2
AÇÃO RESCISÓRIA 2101497-28.2020.8.26.0000
COMARCA: OSASCO.
AUTORAS: ANA PAULA DOS SANTOS E MARIA DE LOURDES DOS
SANTOS.
RÉU: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
VOTO 34.594
EMENTA: Ação rescisória. Pretensão de rescisão de acórdão pelo qual negado provimento ao apelo interposto pelas autoras. Ação originária promovida contra a
Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo com escopo de
pagamento de indenização por danos
material e moral. Alegação de
ofensa à coisa julgada, violação
manifesta à norma jurídica, existência de prova nova cuja
existência ignorava e erro de fato
verificável no exame dos autos
(artigo 966, IV, V, VII e VIII, do
Código de Processo Civil). Inadmissibilidade. Excepcionalidade da ação rescisória. Impossibilidade de rediscussão da causa por não cumprir a função de sucedâneo
recursal. Precedentes deste Grupo
de Câmaras. Portanto, extinção do
processo sem resolução do mérito
nos termos dos artigos 330, III, e
485, I, do Código de Processo
Civil.
Trata-se de ação rescisória (folhas 1 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2101497-28.2020.8.26.0000 -Voto no 34.594
3
38) promovida por Ana Paula dos Santos e Maria de
Lourdes dos Santos em relação ao venerando acórdão
(folhas 640 a 645) pelo qual, a propósito de ação
com o escopo de pagamento de indenização a título de
danos moral e material promovida por elas contra a
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo - SABESP e a Prefeitura Municipal de Osasco,
se negara provimento à apelação que interpuseram.
Essas autoras, com efeito, alegaram, em
suma, o seguinte: a) cabimento da presente ação
rescisória;
b)
pretender
rediscutir
o
aresto
rescindendo apenas no que concerne à Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo, haja vista
ter sido a causadora do evento danoso; c) haver
contrariedade em relação às provas contidas nos
autos; d) mediante laudos decorrentes de perícia
realizados
em
outros
processos
(“de
moradores
vizinhos”), fora constatada ocorrência de danos nos
imóveis por culpa dessa ré nos vazamentos de água;
e) tiveram elas acesso às referidas provas após o
encerramento
da
instrução;
f)
haver
manifesta
violação à norma jurídica; g) ser de rigor o
pagamento de indenizações por danos material e
moral; h) objetivar a concessão de justiça gratuita;
i) requerer a reforma do aresto rescindendo.
Concedeu-se a objetivada gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2101497-28.2020.8.26.0000 -Voto no 34.594
4
de Justiça (folhas 2.596 a 2.598).
Citada, a Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo SABESP apresentou
resposta (folhas 2.630 a 2.642) sustentando, em
resumo, dentre o mais, na seguinte conformidade:
1. preliminarmente, ser caso de indeferimento da
petição inicial; 2. não ser cabível a utilização
dessa ação como novo recurso; 3. inexistência de
manifesta violação à norma jurídica; 4. sobre o
mérito,
inexistir
responsabilidade
da
SABESP
pelos danos causados ao imóvel das autoras; 5.
consideração aos arestos colacionados; 6. ser
abusivo o valor pleiteado a título de danos
morais; 7. logo, ser caso de extinção do processo
e, em relação ao mérito, requerer a improcedência
do pedido.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se o indeferimento da petição
inicial e, por conseguinte, a extinção do
processo sem resolução do mérito.
A propósito, não pesa o alegado por
essas autoras motivo de descrição resumida no
supracitado relatório -, porquanto incabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2101497-28.2020.8.26.0000 -Voto no 34.594
5
propositura de ação rescisória para a rediscussão de tese ou revisão de
posicionamentos pela parte que sucumbiu.
Com efeito, essas requerentes objetivam a rescisão do venerando acórdão
(folhas 640 a 645) sob o fundamento de ofensa à
coisa julgada, violação de norma jurídica, existência de prova nova cuja existência
ignorava e erro de fato verificável no exame dos
autos (artigo 966, IV, V, VII e VIII, do Código
de Processo Civil).
Entretanto, o caso ora sob análise
não se ajusta a qualquer das hipóteses da
sobredita norma (artigo 966), a impossibilitar,
portanto, a propositura da presente ação rescisória. Deveras, a ação rescisória é
providência excepcional, cabível nos limites das
situações taxativas previstas no artigo 966 do
Código de Processo Civil, em decorrência da
proteção constitucional à coisa julgada e ao
princípio da segurança jurídica.
Na hipótese sob análise, mediante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2101497-28.2020.8.26.0000 -Voto no 34.594
6
respeitável decisum atacado não se verificou
violação à coisa julgada, mormente porquanto
inexiste ofensa aos efeitos negativo ou positivo
do instituto processual.
Aliás, a douta 2a Câmara de Direito
Público
deste
Tribunal
mediante
o
acórdão
rescindendo (folhas 640 a 645), mantivera a
respeitável sentença (folhas 521 a 523) pela
qual julgado improcedente o pedido das autoras
de reparação de danos material e moral que
formularam contra a Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo - SABESP e a
Prefeitura Municipal de Osasco.
Também não se constata manifesta
afronta à lei a autorizar a objetivada rescisão.
Por sinal, do aresto extrai-se, dentre o mais, o
seguinte (folhas 642 a 645):
“As autoras confirmam que efetuaram
construção irregular na área pertencente ao
Município, clandestinamente (...)
Ao contrário do que defendem as
apelantes, o seu imóvel foi construído irregular
e clandestinamente, sem qualquer autorização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2101497-28.2020.8.26.0000 -Voto no 34.594
7
ente público.
Neste contexto, ressalte-se que as
autoras construíram sua casa em local proibido,
já que se trata de área de risco (...)
Ao proceder desta forma, as autoras
assumiram
o
risco
da
situação,
não
sendo
admissível que pretendam responsabilizar o ente
público pelas consequências de tal conduta.
A perícia técnica realizada na ação
cautelar de antecipação de provas, anexada aos
autos, concluiu que o solo do terreno não
comporta edificação para moradia (...)
Note-se que os danos gerados no
imóvel das autoras ocorreram pela irregularidade
da construção, erigida em solo não apropriado.
(...)
Note-se que caberia a autora provar
que houve alguma falha dos requeridos e que tal
falha foi a causa dos danos na edificações.
Contudo, a prova existente demonstra
o contrário, ou seja, que as edificações foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2101497-28.2020.8.26.0000 -Voto no 34.594
8
feitas
em
local
não
autorizado,
de
forma
clandestina, sem atentar para as condições da
área, que não comportava a construções, sendo os
danos nas edificações consequência deste quadro
e não de qualquer ação ou conduta dos réus
(...).”
Logo, dos fundamentos do venerando
acórdão, verifica-se que houvera a conferência
de interpretação à norma jurídica diversa da
pleiteada pelas autoras e cuja análise não se
revela cabível nesta feita.
E,
conquanto
relevantes
os
argumentos expostos por essas requerentes, a via
rescisória não é apropriada à rediscussão da
matéria
com
o
objetivo
de
instaurar
nova
discussão sobre a controvérsia para que se lhe
atribua a consequência jurídica que entende
correta.
Nesse sentido, por sinal, é de
registro, mutatis mutandis, aresto desta Corte
cujo texto, em parte, segue transcrito:
“Não cabe, nesta seara, adentrar às
motivações ou ao entendimento jurisprudencial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2101497-28.2020.8.26.0000 -Voto no 34.594
9
doutrinário da C. Turma Julgadora do v. acórdão
rescindendo, vez que o juiz é livre para julgar
de
acordo
com
sua
convicção,
baseada
nos
elementos constantes dos autos.
Logo, inadmissível a reabertura da
causa, já que não configurada afronta à lei a
embasar a pretendida rescisão, sob pena de se
ter transformada tal espécie de demanda em nova
instância recursal.
Sabe-se que é vedado o manejo da
ação
rescisória,
via
excepcional,
para
substituir providência que deveria ter sido
adotada no curso do processo.
A ação rescisória não pode ser
utilizada como sucedâneo recursal, tendo cabimento apenas nos casos expressamente
previstos no artigo 966 do CPC/2015.
O simples fato de o julgado haver
decidido de modo desfavorável à parte não
justifica o uso da rescisória.”1
Ademais,
nessa
oportunidade,
1 Ação rescisória 2121689-16.2019.8.26.0000, 8o Grupo de Direito Público deste Tribunal, relator o
desembargador Carlos Monnerat, julgamento em 9 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2101497-28.2020.8.26.0000 -Voto no 34.594
10
consigna-se inexistir prova nova a ensejar a
rescisão do venerando acórdão atacado, porquanto
inaplicável ao caso sob foco perícias realizadas
em processos distintos.
É que fora determinada a realização
pelo
digno
juiz
da
causa
perícia
para
verificação a respeito da pretensão formulada
pelas requerentes.
Outrossim, é de relevo haver constado do laudo próprio que o imóvel
pertencente às autoras (Rua Azul, viela Anil,
casa
26)
estava
compreendido
em
solo
sem
condições de segurança e habitação.
Por sua vez, o pedido contido na
petição inicial da ação sob exame está embasado,
entre outros, em laudo decorrente de perícia
referente aos autos do processo registrado sob o
número 1028973-72.2015.8.26.0405 (folhas 15).
Ocorre, entretanto, que essa perícia
fora realizada em outro imóvel (Rua Verde,
número 43) pertencente ao Loteamento Social
Jardim Arco Íris, não no ora sob exame. E o fato
de situarem-se em localização próxima, por isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2101497-28.2020.8.26.0000 -Voto no 34.594
11
apenas, não autoriza a prova emprestada.
Além de serem imóveis localizados em
solos distintos, as características dos imóveis
podem ser díspares. Daí não haver prova nova a
autorizar a rescisão do acórdão atacado.
Nesse ponto, ainda, considera-se a
seguinte lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:
“No tocante à prova pericial parece adequado o
entendimento de que ela só pode ser utilizada
como fundamento de ação rescisória diante da
impossibilidade alheia à vontade da parte, de
sua produção durante o processo. Ou seja, apesar
de possível, não foi produzida por motivo
estranho à vontade da parte.”2
No que respeita ao alegado erro de
fato verificável no exame dos autos, registra-se
que a hipótese autoriza a rescisão do julgado
quando decorrente de má percepção ou omissão em
relação às provas pelo julgador.
A esse respeito, aliás, é de relevo
o seguinte trecho da lição de Marcus Vinicius
Rios Gonçalves:
2 Manual de direito processual civil, 12a edição São Paulo: Editora Juspodivm, 2020, página 1.476.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2101497-28.2020.8.26.0000 -Voto no 34.594
12
“(...) A rescisória fundada em erro
de fato não autoriza ao órgão julgador que
reexamine as provas dos autos para verificar se
a decisão foi ou não a mais adequada: “O erro
autorizador da rescisória é aquele decorrente da
desatenção ou omissão do julgador quanto à
prova, não, pois, o decorrente do acerto ou
desacerto
do
julgado
em
decorrência
da
apreciação dela” (Bol. AASP 1678/Supl., p.6).
Só cabe a rescisória se a existência
ou
inexistência
do
fato
não
tiver
sido
expressamente apreciada pela decisão. Se o juiz,
no julgamento, concluiu pela existência, ou
inexistência do fato, equivocadamente, isso não
enseja a rescisória. O que a enseja é o erro que
passou despercebido do juiz, seja quando não
reconheceu na decisão um fato que, de acordo com
os
elementos
dos
autos,
comprovadamente
ocorrera; ou quando reconheceu um fato que, de
acordo com os mesmos elementos, comprovadamente
não ocorrera.”3
Na hipótese sob análise, no aresto
cuja rescisão objetivam essas requerentes estão
bem explicitadas as razões pelas quais era caso
3 GONÇALVES, Marcos Vinicius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado. 8a edição. São
Paulo: Saraiva, 2017. Página 581/582.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2101497-28.2020.8.26.0000 -Voto no 34.594
13
de manutenção da respeitável sentença.
Ainda, a fundamentação contida no
acórdão rescindendo é técnica, exauriente e
embasada em precedentes deste Tribunal de Justiça. Nesse sentido, aliás, mutatis
mutandis, consideram-se arestos deste Grupo de
Câmaras assim ementados:
“AÇÃO RESCISÓRIA. Art. 966, V, VII e
VIII, do NCPC. Ação rescisória contra acórdão
que reformou a sentença de 1o grau e julgou
procedente a ação de reintegração da ora ré ao
cargo
de
professora,
com
os
reflexos
decorrentes. Alegação de erro de fato, violação
de norma jurídica e existência de prova nova.
AÇÃO RESCISÓRIA. Art. 966, VIII, do NCPC.
Alegação de nulidade do acórdão anterior, por
erro de fato, referente ao exame da prova.
Inocorrência de erro de fato, mas análise de
prova com a prevalência da prova produzida em
juízo. Nulidade inexistente. AÇÃO RESCISÓRIA.
Art. 966, V, do NCPC. Alegação de violação de
norma jurídica, qual seja, art. 167, III e IV,
da Lei Municipal Complementar no 03/94, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2101497-28.2020.8.26.0000 -Voto no 34.594
14
autorizaria a demissão no caso de procedimento
irregular
grave
e
ineficiência
no
serviço.
Acórdão proferido que não viola a lei, pois em
verdade,
não
reconheceu
a
presença
dos
pressupostos fáticos para a aplicação da lei.
Alegação inconsistente. AÇÃO RESCISÓRIA. Art.
966, VII, do NCPC. Produção de prova nova.
Inviabilidade. Não é prova nova aquela que a
parte já poderia ter produzido na ação e deixou
de fazê-lo, por sua falha. Hipótese não aplicável na espécie. Petição inicial
indeferida, nos termos do art. 968, § 3o,
combinado com art. 330, III, do NCPC. Ação
rescisória extinta sem resolução de mérito, nos
termos do art. 485, I, do NCPC.”4
“AÇÃO
RESCISÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
SUPERVENIÊNCIA DE PROVA NOVA E EXISTÊNCIA DE
ERRO DE FATO. ARTIGO 966, INCISOS VII e VIII DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. 1. Não
se vislumbra a existência de erro de fato, posto
que não preenchido dos requisitos necessários.
2. Inexistência de prova nova apta de, por si
só, assegurar um resultado positivo ao autor da
ação rescisória. 3. Ação rescisória que não pode
ser
utilizada
como
sucedâneo
de
recurso.
4 Ação Rescisória 2194912-65.2020.8.26.0000, relator o desembargador Claudio Augusto Pedrassi, 1o
Grupo de Direito Público, julgamento em 8 de setembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2101497-28.2020.8.26.0000 -Voto no 34.594
15
Extinção sem julgamento de mérito.”5
“AÇÃO
RESCISÓRIA
DE
ACÓRDÃO

Condições da ação não verificadas Inocorrência
das hipóteses elencadas no art. 966, incisos II,
V e VIII, do Código de Processo Civil

Inadmissibilidade da pretensão de reexame da
matéria decidida ou da justiça da decisão

Ausência
dos
pressupostos
autorizadores
da
desconstituição pretendida
Hipótese de não
cabimento de ação rescisória - Indeferimento da
inicial por falta de interesse processual

Arts. 330, inciso III e 485, inciso I, ambos do
Código de Processo Civil. Processo extinto, sem
análise de mérito.”6
Outrossim,
mutatis
mutandis,
é
presente acórdão outro desta Corte ementado na
seguinte conformidade:
“AÇÃO
RESCISÓRIA
DE
ACÓRDÃO

INDENIZACAO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
DECORRENTE DA RUINA DE IMOVEL POR NEGLIGENCIA DA
SABESP
MORADIA IRREGULAR
IMOVEL CONSTRUIDO
EM AREA FORA DO LOTEAMENTO SOCIAL
Pretensão
5 Ação Rescisória 2131846-14.2020.8.26.0000, relator o desembargador Camargo Pereira, 1o Grupo
de Direito Público, julgamento em 27 de agosto de 2020.
6 Ação Rescisória 2173938-41.2019.8.26.0000, relator o desembargador Renato Delbianco, 1o Grupo
de Direito Público, julgamento em 8 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2101497-28.2020.8.26.0000 -Voto no 34.594
16
inicial que visa rescindir decisum colegiado
proferido pela 5a Câmara de Direito Público
deste Tribunal de Justiça, em razão de suposta
ofensa à coisa julgada, violação manifesta á
norma
jurídica,
prova
nova
cuja
existência
ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz,
por si só, de lhe assegurar pronunciamento
favorável e erro de fato verificável do exame
dos autos, com fundamento na disposição do art.
966, incisos IV, V, VII e VIII, do CPC/2015

inadmissibilidade inteligência do art. 985, do
CPC/2015 - Tribunais de Justiça que devem manter
sua jurisprudência estável, íntegra e coerente
(art. 926, do CPC/2015) inexistência de coisa
julgada a ser observada no v. acórdão proferido
pela C. 5a Câmara de Direito Público (processo
no
0025479-27.2017.8.26.0405),
assim
como
ausente qualquer prova nova, erro de fato ou,
ainda, violação manifesta de norma jurídica

interpretação coerente da norma alegadamente
violada ao caso concreto que não caracteriza a
situação
de
"violação
manifesta
de
norma
jurídica", para os fins de viabilizar o manejo
da ação rescisória - inteligência do inciso V,
do
art.
966,
do
CPC/2015

pretensão
de
verdadeira revisão do julgado, já acobertado
pela
manta
da
coisa
julgada
material

inadequação da via eleita. Extinção do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2101497-28.2020.8.26.0000 -Voto no 34.594
17
sem resolução do mérito, nos termos do art. 330,
inciso III cc. art. 485, inciso I, do CPC/2015.”7
Portanto, de rigor o indeferimento
da petição inicial.
Derradeiramente,
nos
termos
do
artigo 85, parágrafos 2o e 11, do Código de
Processo Civil, condena-se essas autoras ao
pagamento de honorários advocatícios de dez por
cento (10%) do valor atualizado da causa. Por
sinal, esse montante, dado não se tratar de
processo de mais alta complexidade, remunera
condignamente
o
ilustre
advogado
da
parte
contrária.
À vista do exposto, julga-se extinto
o processo sem resolução do mérito, nos termos
dos artigos 330, III, e 485, I, do Código de
Processo Civil.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
7 Ação Rescisória 2036411-13.2020.8.26.0000, relator o desembargador Paulo Barcellos Gatti, 2o
Grupo de Direito Público, julgamento em 10 de agosto de 2020.